Tribunal: TJDFT
Processo: 0713397-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713397-45.2025.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JOSE DA SILVA FERREIRA DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra o v. Acórdão de n. 2026404 (ID. 75093833) que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento que interpôs em desfavor de JOSÉ DA SILVA FERREIRA, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, na qual se discutia as teses de inexigibilidade da obrigação – Tema STF n. 864 -, e alegação de excesso (SELIC). Em suas razões de ID. 75880120, o embargante aponta vícios de omissão, contradição e suscita o prequestionamento expresso das teses defendidas. Da análise dos pedidos formulados nos aclaratórios, percebe-se que o DISTRITO FEDERAL pretende agregar ao recurso efeitos infringentes. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para que, querendo, oferte contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 4 de setembro de 2025 às 20:03:48. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora